Tribunal: TJES
Processo: 5000351-56.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000351-56.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
AUTOS APARTADOS – COBRANÇA DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO – SENTENÇA
ANULADA.

1.
O cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais pode ser efetivado nos próprios autos em que arbitrada a verba ou mediante cumprimento de sentença em autos apartados, de modo que não há respaldo para cancelamento da distribuição. Inteligência dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906/94.

2.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
em face de r. sentença do evento 9289729, integrada pela r. decisão do evento 9290336, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente Da Comarca de Linhares, que no cumprimento de sentença promovido pela sociedade de economia mista ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, cancelou a distribuição do feito.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a chefe de cartório informou nos autos que a carta de sentença que instrui a exordial é originária do processo eletrônico de nº 5003795-10.2018.8.08.0030, o que enseja o cancelamento da distribuição.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

De fato, o art. 254 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça somente submete à distribuição as hipóteses de cumprimento de sentença previstas nos arts. 516, parágrafo único
1
e 528, §9º, ambos do CPC, o que não é o caso dos autos.

Ocorre que o presente cumprimento de sentença tangencia tão somente a cobrança de honorários advocatícios (evento 9289711), o que atrai a incidência da regra dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906/94, que permitem a execução da verba honorária sucumbencial nos mesmos autos da ação em que foi arbitrada ou em autos apartados.

Por conseguinte, não há fundamento para cancelar a distribuição deste feito pelo mero fato de o requerimento do cumprimento definitivo de sentença judicial (eventos 9289718 e 9289719) não ter sido formulado como petição de juntada. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. DIREITO DO ADVOGADO. DETERMINAÇÃO DO PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar a eventual necessidade de o advogado da parte exequente ajuizar requerimento de cumprimento sentença, em autos apartados, para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem ao causídico, podendo ser executados mediante cumprimento de sentença nos mesmos autos da ação na qual foram arbitrados ou em processo autônomo, em consonância com os arts. 23 e 24, § 1º, da Lei n. 8.906/1994. 3. Inexiste fundamento para a decretação do cancelamento da distribuição da ação autônoma para a cobrança da verba sucumbencial.
Assim, deve ser restabelecida a marcha processual para dar continuidade ao feito em autos apartados, como expressamente requereu o credor, ora agravante. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDF; Rec 07190.70-24.2022.8.07.0000; Ac. 160.4970; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 10/08/2022; Publ. PJe 02/09/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que determinou o arquivamento do processo em razão da impossibilidade do processamento do cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais no mesmos autos; II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber da possibilidade do processamento da execução dos honorários sucumbenciais no processo originário; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao dispor sobre a execução dos honorários advocatícios, o artigo 24, §1º, da Lei nº 8.906/94 estabelece que A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier;
4. Logo, pelo fato de os honorários advocatícios de sucumbência pertencerem ao advogado, tendo este o direito autônomo para executar a sentença nesta parte, possui o causídico a faculdade de promovê-la nos mesmos autos da ação ou em autos apartados
; IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais nos autos originários. (TJAM; AI 4013678-26.2023.8.04.0000; Manaus; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Joana dos Santos Meirelles; Julg. 29/10/2024; DJAM 29/10/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DETERMINAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO INADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 889, STJ. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto de decisão que determinou que, para a fase de cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios, fosse observado o oc – CGJ 77/19. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em saber ser para a cobrança da verba honorária fixada em executivo fiscal é necessário que se instaure fase de cumprimento de sentença em autos apartados.
III. Razões de decidir o fato de se tratar de executivo fiscal não afasta a possibilidade de se instaurar cumprimento de sentença, nos próprios autos. Eleição pelo advogado se a execução de seus honorários se dará em processo autônomo ou nos próprios autos da demanda em que fixados. Art. 24, §1º, do E. OAB. Observância do tema 889, STJ. Precedentes.
lV. Tese e julgamento tese: os honorários advocatícios fixados em executivo fiscal ou em embargos à execução podem ser cobrados nos próprios autos, sem a necessidade de que se instaure cumprimento de sentença em autos apartados. dispositivos citados: EOAB, art. 24, §1º. STJ. Tema 889. Julgamento: Recurso provido. (TJRS; AI 5296964-39.2024.8.21.7000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Eliane Garcia Nogueira; Julg. 14/10/2024; DJERS 14/10/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular o r.
decisum
ora impugnado e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

1
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I – os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III – o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

[...]

§ 9º Além das opções previstas no art. 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho a relatoria.